Tribunal: TJDFT
Processo: 0752432-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752432-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA AGRAVADO: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA D E S P A C H O O Agravo de Instrumento interposto pelo Réu (ID 67100652), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruído com a guia de custas recursais recolhida. Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator